Tribunal: TJMT
Processo: 1002855-75.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002855-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURENTINA LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 925.844.381-00 (RECORRENTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. OMISSÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO SEM MODIFICAÇÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.

Constatada a omissão na parte dispositiva do acórdão quanto à ressalva legal prevista no art. 98, § 3º, do CPC, impondo-se a integração da decisão para explicitar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios.

2.

A correção não implica alteração do mérito do julgado, mas apenas visa preservar a segurança jurídica da parte beneficiária da gratuidade da justiça.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
LAURENTINA LEMES DO NASCIMENTO
contra o acórdão que conheceu do recurso inominado e, por maioria, negou-lhe provimento.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso em apreço, verifico que os embargos de declaração merecem acolhimento.

O embargante alega a existência de omissão quanto à aplicação do art. 98, § 3º, do CPC, que determina a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais quando a parte vencida é beneficiária da justiça gratuita.

A parte dispositiva do acórdão assim dispôs:

“Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação."

Contudo, ao compulsar os autos, verifica-se que o embargante é beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão proferida no primeiro grau (id 276271887).

O art. 98, § 3º, do CPC estabelece:

“Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.”

Dessa forma, é imprescindível que o acórdão mencione expressamente a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios fixados, em respeito à norma legal aplicável ao caso.

Ainda que a suspensão decorra automaticamente da concessão do benefício, é recomendável que tal ressalva conste expressamente da decisão, de modo a evitar dúvidas interpretativas ou constrangimentos ilegítimos na fase de cumprimento.

Cumpre destacar que a omissão ora apontada não implica modificação do resultado do julgamento, tratando-se apenas de correção para fins de completude da prestação jurisdicional e segurança jurídica.

Ante o exposto, verifico que assiste razão ao embargante quanto à existência de omissão no acórdão, especificamente no que tange à aplicação do art. 98, § 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para suprir a omissão apontada, integrando o dispositivo do acórdão embargado, a fim de constar que:

“A exigibilidade dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido ao embargante.”

Mantêm-se inalterados os demais termos do acórdão.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025